Tribunal: STF
Processo: Rcl 38228
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do Tema 1.046 da sistemática da repercussão geral.
    2. O reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3. Em 17.12.2019, deferi o pedido liminar para suspender o processo nº 0010328-30.2018.5.15.0029, até a decisão final da presente reclamação (doc. 22). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    4.  O órgão reclamado prestou as informações (doc. 24). 
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Deixo de requisitar o parecer da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF). 
    7. Com efeito, em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    8. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade de base de cálculo das horas in itinere prevista em acordo coletivo.
    9. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral (Tema 1.046). Dessa forma, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633.
    10. Nesse sentido, a Rcl 34.564 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; a Rcl 38.478, Rel. Min. Alexandre e Moraes; e Rcl 39.261, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    11. Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para suspender o Processo nº 0010328-30.2018.5.15.0029, até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046). 
    12. Sem honorários, pois não houve efetivo contraditório.
    Publique-se.
          Brasília, 09 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator